Tribunal: TJMT
Processo: 0003537-14.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003537-14.2013.8.11.0051
EMBARGANTES: LUIS FERNANDO PALOMO CABRINO E OUTRO
EMBARGADO: GUSTAVO QUEIROZ JUNQUEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo.
Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não implica necessariamente na alteração de seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.
R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERNANDO PALOMO CABRINO E OUTRO, visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 18205471), de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.
Em suas razões de Id.18621989, os embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que não analisou o pedido no que se refere à aplicação de multa estipulada pelo artigo 1.021 §4o do CPC.
Assim sendo, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.
Contraminuta no Id.18884955.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
VOTO
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERNANDO PALOMO CABRINO E OUTRO, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id 18205471, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, restando assim ementado:
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RECURSO QUE SE LIMITA A REPETIR OS TERMOS DO APELO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada”
Para tanto, os embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que não analisou o pedido no que se refere à aplicação de multa estipulada pelo artigo 1.021 §4o do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.
A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.
Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido, pois verificada a omissão no tocante ao pedido formulado em sede de contrarrazões ao agravo interno (Id.6029586), relativo à imposição da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC.
Todavia, a sanção não deve ser aplicada na espécie, pois, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, descabe a imposição da multa, apenas em razão do mero desprovimento do agravo interno, em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Ressalta-se que a verificação da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso não demanda reexame de provas.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC.
2. “Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 552953 SP 2014/0181057-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, J. 24/04/2018, Primeira Turma)
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes” (TJMT Embargos de Declaração 1001956-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão recorrido, sem emprestar-lhes, contudo, efeitos infringentes.
É como voto.